Tribunal: TJMT
Processo: 1005652-79.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1005652-79.2017.811.0041
Recorrente: FB BRASIL SERVIÇOS LTDA ME
Recorrido: MARIA ELIANE DORILEO CARDOSO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 70407972) interposto por FB BRASIL SERVIÇOS LTDA ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício (id. 57041493).
Afere-se dos autos que a recorrente teve o seu pedido de justiça gratuita indeferido em primeiro grau (id. 50845465) e, quando da interposição de da apelação, foi intimado para recolher as custas em dobro (id. 52653995), o que atendeu sem maiores empecilhos (id. 53640453).
Agora, em sede de recurso especial, pugna pelo processamento deste requerendo: “a) O deferimento do benefício da justiça gratuita para o processamento do presente feito, por não ter o recorrente condições de arcar com as custas sem prejudicar o sustento e manutenção da empresa” (sic). (grifei).
Dispõe o art. 99, § 2° do CPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. (grifei).
Diante do novo pedido formulado em sede de recurso especial, e levando em conta se tratar de pessoa jurídica, intime-se o recorrente para comprovar, de forma cabal, a alegada hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, conforme dispõe o art. 99, § 2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça